Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723541-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27518788) interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DA SAÚDE LTDA. em face de LINCOLN FERREIRA FRAUSINO ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, processo número 0722338-20.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte Agravante que autorize a internação do Agravado no Hospital Santa Marta, imediatamente, cobrindo todos os gastos médicos e hospitalares com a mesma. Preparo recolhido (ID 27523830). O pedido de antecipação de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 27655406. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento (ID 27670476). A parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 28509811). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 10/01/2022, foi proferida sentença pela 6a Vara Cível de Brasília, que ostenta o seguinte dispositivo: 40. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar à requerida a autorização e custeio da internação e dos procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do autor, em caráter emergencial, sem impor prazo de carência para internação. 41. Condeno a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 42. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 43. Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida. 44. Comunique-se a 3a Turma Cível acerca do julgamento da ação, porquanto pendente de julgamento o AGI 0723541-20.2021.8.07.0000. 45. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte ré, sendo que fixo estes últimos em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 46. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. 47. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022 15:30:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador